Tribunal: TJPA
Processo: 0001889-14.2017.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001889-14.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA, RENATO BARATA QUARESMA, AUGUSTO CESAR NASCIMENTO SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001889-14.2017.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES/RECORRENTES: CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA, RENATO BARATA QUARESMA E AUGUSTO CESAR NASCIMENTO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO/RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
– RELATOR - Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA, RENATO BARATA QUARESMA E AUGUSTO CESAR NASCIMENTO SILVA
,

em face do Acórdão de Id. 19895006 - Págs. 1-21, que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Apontam os embargantes a existência de omissão e contradição no Acórdão, quanto ao pedido de recorrer em liberdade; acolher a fração de 1/6 (um sexto) para circunstâncias judiciais negativas; e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena no regime semiaberto.

Assim, pretendem o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de suprir omissão, retificando o
decisum
embargado e prequestionando os temas levantados.

Tendo em vista que não houve o pedido de efeitos modificativos nos embargos, não houve necessidade de oportunizar manifestação do i. Ministério Público.

Parecer ministerial pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 20580350 - Págs. 1-20).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão dos embargantes em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, as demais teses do recurso foram infirmadas pela rejeição dos argumentos da defesa, em decorrência das provas apontadas, não se podendo ventilar a omissão e nem a contradição no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

Destaca-se, outrossim,
que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Constato, que os embargantes buscam
,
sob o pretexto de ter havido omissão e contradição no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ressalto ainda, que o r. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, inclusive quanto ao pedido de recorrer em liberdade, constatando a presença dos requisitos da prisão preventiva (artigos 311, 312 e 313 do CPP). Houve ainda a justificativa fundamentada da fração utilizada na aplicação da pena base e, por fim, quanto ao regime inicial do cumprimento de pena.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

An
te o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 30/08/2024